Tribunal: TJMT
Processo: 1007498-84.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007498-84.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), 2 Vara Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO), GLEIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 928.493.261-00 (PACIENTE), GLEIDE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 928.493.261-00 (PACIENTE), AURILENE GUIMARAES FERREIRA - CPF: 474.495.271-20 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM. COM MEDIDAS CAUTELARES. CONFIRMOU A LIMINAR.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIME DE
FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO
–
DECRETO DE PRISÃO PREVENTIVA
–
ALEGADA A
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA
DECRETAÇÃO DA
PRISÃO CAUTELAR –
ACOLHIMENTO
– DESNECESSIDADE DA PRISÃO PROVISÓRIA POR AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE – SITUAÇÃO FÁTICA QUE RECOMENDA A SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR POR MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO – APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA
DO PACIENTE
NOS AUTOS POR
MEIO DE
ADVOGAD
A
CONSTITUÍD
A
– INEXISTÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
AUTORIZADOR DA PRISÃO PROVISÓRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO –

APLICAÇÃO DE
MEDIDAS CAUTELARES NOS TERMOS DO
S
ART
S
.
321,
282, §
6
o
, C/C
ART.

319 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
– PEDIDO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE, O
RDEM CONCEDIDA, EM PARTE,
PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PROVISÓRIA DO PACIENTE POR MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS.

D
eve ser substituída por medidas cautelares alternativas, a
pris
ão
preventiva do paciente, decretada para
assegurar a aplicação da lei penal ao argumento de que ele fugiu do distrito da culpa, porquanto
, no caso em tela,
restou
demonstrada
sua
desproporcionalidade,
bem como a
ausência de contemporaneidade,
fazendo-se necessária, destarte, a fixação de
medidas cautelares diversas da prisão, nos termos dos
arts
. 321, 282, § 6
o
c/c art.
art.
319 do Código de
Processo Penal.

Pedido parcialmente procedente,
liminar ratificada,
ordem concedida em parte para substituir a prisão provisória do paciente por medidas cautelares menos gravosas.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a advogada Silvana Paula Gomes
, em favor de
Gleide Pereira dos Santos
, apontando como autoridade coatora o Juízo
da 2ª Vara Criminal
da Comarca de
Barra do Garças
-MT.

O impetrante sustenta que o paciente responde à Ação Penal n. 005043-35.2014.8.11.0004, pela suposta prática do crime de furto
majorado pelo repouso noturno
de dois vestidos
(art. 155, § 1º, do Código Penal)
, ocorrido no ano de 2014
;
e, por não ter sido localizado para apresentar defesa prévia, teve decretada sua pris
ão preventiva,
tendo o
mandado
sido
cumprido em 2
0
de abril de 2022, na Comarca de Aragarças/GO.

Aduz
que
o paciente se apresentou
espontaneamente
nos autos

por meio de sua advogada, requerendo a revogação da prisão preventiva,
cujo pleito
foi indeferido pela au
toridade indigitada de coatora
, em decisão com fundamentação inidônea.

Ressalta que o paciente
jamais
pretendeu se furtar da justiça
e
não voltou a praticar qualquer delito, possuindo, portanto, predicados favoráveis para res
ponder ao processo em liberdade, mormente considerando o lapso temporal de oito anos entre o fato e
sua
prisão
, demonstrando, assim a ausência de contemporaneidade e a desproporcionalidade da medida adotada.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a concessão de liberdade provisória ao paciente
, com a expedição de alvará
de soltura em favor dele, ainda que condicionada ao cumprimento de medidas cautelares alternativas
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido liminar foi
deferido
,

no dia 22
de
abril de 2022,
pelo Desembargador Mario Roberto
Kono
de Oliveira, em sede de plantão judiciário, conforme se infere do
decisum
que se encontra no ID
125407657
,
determin
a
ndo
a soltura do paciente mediante
a imposição de medidas cautelares diversas da prisão
, facultando-se
a apresentação das informações pelo juízo de primeiro grau.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, com fulcro no parecer
encontradiço
no
ID

126695721
, opinou pela
concessão parcial da ordem,
com a
ratificação da
liminar
parcialmente
deferida
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise
destes
autos, infere-se que t
ê
m razão o impetrante
,
porque, realmente, os argumentos apresentados pela judicante de primeira instância, embora idôneos, são
desproporcionais
, não traduzindo, por isso mesmo, neste momento processual, a necessidade de
manutenção
da prisão
cautelar do paciente, comprometendo, dessa forma, o caráter
excepcional da medida, que, como é cediço, deve buscar esteio em elementos concretos
e contemporâneos
sobre o
periculum
libertatis
.

A propósito, a autoridade judiciária da primeira instância
decretou a prisão preventiva do
paciente

em
26 de
janeiro do ano em curso
,
em razão dele
se
encontrar em local incerto e não
sabido, desde o ano de 2015, quando foi citado por edital.

No entanto,
em 16 de março de 2022, antes mesmo do cumprimento do mandado prisional, o paciente se apresentou

espontaneamente
nos autos
, por intermédio de sua advogada, postulado
a
revogação da
sua
prisão preventiva e apresentando sua defesa prévia. Todavia, o pleito liberatório foi indeferido sob o seguinte fundamento:

[...]

Vistos.

Proceda-se com a correção e regularização do polo passivo da demanda, atualizando-se o nome verdadeiro do réu, conforme documentação de ID 79683776.

Trata-se de ação penal movida em face de GLEIDE PEREIRA DOS SANTOS pela suposta prática dos delitos tipificados nos artigos 155, §1º, do CP.

Citado por edital, o réu quedou-se inerte, razão pela qual sua prisão preventiva foi decretada em 26/1/2022 (ID 74015081), atendendo à representação do MPE.

Na data de 22/2/2022 (ID 77107849) este Juízo determinou a expedição de mandados de prisão em desfavor do réu, incluindo nomes falsos utilizados por ele, conforme informações apresentadas pelo Parquet.

Em 16/3/2022 (ID 79683775) o réu comparece nos autos pleiteando a revogação da ordem de prisão preventiva exarada em seu desfavor, aduzindo possuir endereço fixo e emprego lícito, aduzindo possuir predicados pessoais favoráveis.

Na mesma data (ID 79683779) apresentou resposta à acusação, arguindo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal.

A manifestação Ministerial é contrária ao pleito revogatório.

Pois bem.

De pronto, consigno que não há nos autos qualquer informação de que o réu tenha sido capturado, permanecendo o réu em local incerto e não sabido.

Todavia, devidamente cientificado da presente ação penal, vez que comparece aos autos por meio de advogada constituída. Por
tal
razão,
revogo
a suspensão do feito e do prazo prescricional, com efeitos desde a data de 16/3/2022.

Com relação ao pedido de revogação da prisão preventiva,
INDEFIRO-O
.

Percebo que a prisão preventiva do réu foi decretada com fundamento na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, razão que ainda se mantém, visto que
o réu permanece foragido
.

Limitando-se a Defesa a arguir a possibilidade de substituição do cárcere por medidas cautelares diversas e evocar condições pessoais favoráveis, tenho que tais argumentos, por si sós, não possuem o condão de afastar a necessidade da prisão preventiva.

Ao compulsar os autos é notório que o réu não possui interesse em colaborar com a instrução do presente feito e dos demais nos quais figura no polo passivo, agindo com intuito de esquivar-se de eventual responsabilização criminal.

Em tal cenário, dada a peculiaridade do caso concreto e os elementos de prova até então colhidos, tenho que a segregação cautelar do increpado permanecesse necessária, podendo ser revista a qualquer momento, com a fundamentação cabível.

Desta feita, atento ao caso dos autos,
MANTENHO
a ordem de prisão preventiva do réu, com fundamento na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com fito de evitar a reiteração delitiva e preservar a regularidade da marcha processual.

Aguarde-se
o cumprimento da prisão cautelar do réu
[...].

(ID
125383168)

Destaques no original.

Depreende-se, pois,
que
o
prolator

da decisão reprochada
justificou a necessidade de
manter
a prisão preventiva do paciente para
conveniência da instrução criminal e
assegurar a aplicação da lei penal, reportando-se ao fato de que ele fugiu do distrito da culpa
, e para se evitar a reiteração delitiva
.

Contudo,
não se pode olvidar que
transcorreram quase
oito
anos
dos fatos e não há notícia de que o paciente tenha praticado algum ilícito penal nesse período, além disso, antes mesmo do cumprimento do mandado
de prisão
, ele se apresentou espontaneamente
nos
autos, demonstrando seu interesse em colaborar com o deslinde processual.

Acerca do tema,
é ponto
p
acífico o entendimento de que a urgência
das
cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar
, conforme se infere do recente julgado do Superior Tribunal de Justiça abaixo resumido:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA.

AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. ORDEM CONCEDIDA.
I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal
,
ex
vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II -
"Pacífico é o entendimento de que a urgência intrínseca às cautelares, notadamente à prisão processual, exige a contemporaneidade dos fatos justificadores dos riscos que se pretende com a prisão evitar. Precedentes." (HC 414.615/TO, Sexta Turma, Rel. Min.
Nefi
Cordeiro,
DJe
23/10/2017). III - In
casu
, sendo o agente primário e não havendo notícias nos autos de que o paciente, ao longo de mais de 10 anos após os fatos, tenha supostamente praticado qualquer outra conduta delitiva, descaracterizada está a necessidade da segregação cautelar não contemporânea aos fatos ensejadores de sua decretação.

IV - Parecer do Ministério Público Federal pela concessão da ordem de
ofício.Ordem
concedida para cassar a decisão do
eg
. Tribunal a quo e revogar a prisão preventiva decretada em desfavor do paciente, salvo se por outro motivo estiver preso. Em substituição à prisão, devem ser impostas medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, a critério do d. juízo de primeira instância.

(
STJ,
HC 449.012/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018,
DJe
28/06/2018)
.

Destacamos

Logo,
como dito anteriormente, a
manutenção
da prisão preventiva do paciente configura medida
desproporcional
, principalmente levando-se em conta o longo período
transcorrido
após a conduta delitiva,
que,
em tese,
lhe foi
atribuída
associada

à
sua apresentação espontânea aos autos
antes do cumpr
imento do
mandado de prisão
, razão pela qual
a medida extrema deve ser substituída

por
medidas cautelares
,

nos termos do art. 282, § 2º, do Código de Processo Penal.

Isso porque não
é possível fechar os olhos para a conduta do paciente e
o período em que permaneceu em local incerto e não sabido
,
sendo, pois,
imperiosa a manutenção das medidas cautel
ares que lhe foram aplicadas
em decorrência da decisão liminar, abaixo reproduzidas:

(
i
)
pagamento de
fiança no valor de 1 (um) salário mínimo;

(
i
i
) comparecimento do paciente em juízo até o quinto dia útil de cada mês para esclarecer e justificar suas atividades;

(
iii
)
proibição
de frequentar bares, prostíbulos, boates e estabelecimentos congêneres;

(
i
v
)
proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou
instrução;

(v
)
recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado ten
ha residência e trabalho fixos.

Posto isso,
julgo parcialmente procedente
o pedido aviado em favor de
Gleide Pereira dos Santos
;
via de consequência,
concedo

em

parte
a ordem de
habeas corpus
almejada
,

a fim de conceder

liberdade provisória
ao paciente
, condicionada ao cumprimento das medidas cautelares acima listadas, confirmando a liminar deferida.

Ressalto, por derradeiro, que a concessão da ordem liberatória em favor do paciente não impede que novo decreto de prisão preventiva seja prolatado, desde que com base em elementos concretos e objetivamente considerados que possam emergir do contexto fático-p
robatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2022